Tribunal: TJPA
Processo: 0806254-73.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806254-73.2020.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RECICLAR COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA - ME, JOAQUIM CARLOS BARBOSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INSUCESSO NA CITAÇÃO E NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção da execução fiscal, reconhecendo a ausência de interesse de agir, diante da inexistência de movimentação útil do feito por período superior a um ano, sem êxito na citação do executado ou na localização de bens penhoráveis.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ ao caso concreto, ao argumento de que o valor global da dívida executada é elevado, defendendo a necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547 do CNJ, diante da inércia do ente exequente e da ausência de resultados úteis na persecução do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547 do CNJ estabelece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais sem movimentação útil por mais de um ano, quando frustradas a citação do executado e a localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, restou demonstrada a inércia do Estado do Pará na adoção de medidas eficazes para a satisfação do crédito, sendo legítima a aplicação do entendimento vinculante do STF, independentemente da alegação genérica de elevado valor global da dívida.

6. A ausência momentânea de bens penhoráveis, aliada à falta de impulso processual útil, autoriza a extinção do feito, não sendo obrigatória a suspensão prevista no art. 40 da LEF, quando caracterizada a perda do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ, quando inexistente movimentação útil do processo por período superior a um ano e frustradas a citação do executado e a localização de bens penhoráveis.

Tese de julgamento

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37 e 70; CPC/2015,
arts
. 485, VI, 927; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador
Mairton
Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID nº

31731560
), proferida por este Relator,
na qual conheci do recurso
de apelação
e
neguei
provimento
,
nos autos da

execução fiscal.

Em suas razões recursais, o ente público sustenta que a decisão

agravada aplicou de forma automática o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal noTema Repetitivo nº 1.184, sem atentar para as particularidades do caso concreto.

O agravante argumenta que a tese fixada pelo STF, bem como aResolução nº 547 do CNJ, autorizam a extinção apenas de execuções fiscais de "baixo valor" (geralmente patamares inferiores a R$ 10.000,00), o que não ocorre na presente lide.

E
nfatiza que o valor consolidado global da dívida em execução é deR$
R$161.959,11 (id 29623034)
,

soma de todos os débitos do contribuinte junto à Fazenda Pública
,
montante que extrapola significativamente os limites de desjudicialização previstos nos normativos citados.

Alega, ainda, que a manutenção da extinção fere a competência constitucional do ente federado e os princípios da eficiência e economicidade, uma vez que se trata de crédito de elevada monta para o erário estadual.

Aponta, por fim, que a ausência momentânea de bens penhoráveis não deve ensejar a extinção definitiva do processo, mas sim a sua suspensão, conforme o art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF).

Diante do exposto, o Estado do Pará requer a reforma da decisão monocrática para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não f
oram
apresentadas contrarrazões

(ID
.
nº

34672419
)
.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
A
gravo
I
nterno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado,

apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), pacificou o entendimento de que é "legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado", nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou
protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa". (RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).

Na ocasião do julgamento do referenciado paradigma, foram fixadas as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, dispondo em seu artigo 1º:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (Grifei)

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Seguindo a mesma linha de entendimento, esta Corte Estadual, mediante a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes, dispondo no seu art. 1º:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Assim, considerando o valor da dívida e o insucesso na citação, bem como por inércia da exequente, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1.184/STF (RE 1355208), restando caracterizada a perda de interesse de agir que justifica a extinção da execução fiscal.

Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu:

Ementa padrão CNJ: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação.

Razões de decidir

3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos. 4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado. 5. A aplicação do Tema 1184 do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:" É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados. "

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37 e 70; CPC,
arts
. 485, VI, 927 e 932, IV, & ‘b’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007188-18.2008.8.14.0028 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024) (Grifo nosso)

Portanto, considerando que as medidas requeridas pelo exequente no sentido de satisfazer ser crédito não resultaram frutíferas por mais de um ano, correta a sentença de extinção prolatada, afinal, o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal é vinculante conforme o disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil, além de ter evidente amparo constitucional no artigo 37 da Constituição que exige a eficiência administrativa, e no artigo 70, também da
Carta Magna, que estipula a obrigação de a administração pública observar o princípio da economicidade.

Dessa forma
, irrepreensíveis os
termos
da decisão monocrática agravada
,
uma vez amparada
no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Bel
ém,
data registrada no sistema
.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2026